Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732853-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: ALGEMIRO LOPES ESCOBAR, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 49931865) interposto por MULTIGRAIN COMERCIO LTDA. em face de ALGEMIRO LOPES ESCOBAR E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução por quantia certa n. 0737769- 36.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD de forma reiterada, por 1 (um) mês, em nome dos Agravados e a pesquisa das declarações de imposto de renda dos Agravados via INFOJUD, nos seguintes termos (ID 163847001 na origem): 1. No extrato Sisbajud de ID 160897585, não consta que tenha sido realizada pesquisa em nome do executado Algemiro Lopes Escobar (CPF: 668.129.760-91), como bem observado pelo exequente no ID 162201640. Assim, indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido, e determino que a ela se proceda. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Valor atualizado do débito: R$ 2.076.231,69 (dois milhões, setenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud relativo à parte ré. 3. Intime-se o exequente a indicar bens à penhora em relação aos executados Camilo Uliana e Marlene Depra Pedra Ulina, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito com fulcro no artigo 921, III e §1o, CPC. O Agravante alega em suas razões que o mecanismo usual de bloqueio não reiterado realiza a busca por 24 horas, devendo ser renovada sistematicamente quando os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para cobrir toda a dívida. Diante desse cenário, a “teimosinha” imprime mais celeridade e eficiência, pois as ordens de bloqueios são repetidas de forma automática, sem necessidade de intervenção humana, razão pela qual a alegação de excesso de trabalho de juízes e servidores não pode ser justificativa para o indeferimento da medida. Além disso, o Agravante alega que a pesquisa de bens via INFOJUD não constitui medida excepcional, mas prática incentivada pelo CNJ como medida relevante e altamente eficiente para a localização de bens, pois reúne em documento único todo patrimônio e fonte de renda do devedor, de modo a direcionar os bens que podem satisfazer melhor a pretensão. Isso porque, segundo o Agravante, a maior parte das informações não se encontra disponível para consulta, dificultando a busca por parte do credor. Afirma que precisaria consultar todos os inúmeros Cartórios de Registro de Imóveis no Brasil, o que não seria prático. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD de forma reiterada, por 1 (um) mês em nome dos Agravados, bem como a pesquisa das declarações de imposto de renda em nome de todos os Agravados via INFOJUD. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 49931873). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Isso porque, em relação à probabilidade do direito, entendo que não existem indícios concretos nos autos sobre a utilidade ou resultado prático da medida. De fato, o Agravante, antes de engendrar esforços, informa a dificuldade em diligenciar perante os cartórios, o que se antagoniza, em tese, ao posicionamento mínimo como credor em relação a demonstrar o esgotamento de esforços em evidenciar a modificação na situação financeira do devedor. Nesse sentido, o assoberbamento da máquina judiciária é questão secundária diante da necessidade de se observar o protagonismo mínimo do credor em apontar indícios de modificação da situação financeira do devedor, o que não parece ser o caso em tela, em que se discute a repetição da medida e a omissão do Agravante em realizar diligências. Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 17:46:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador